Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de devolução de valores pagos a título de multa, em virtude de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Direito à informação. Vício na informação prestada ao consumidor. Rescisão do contrato. A informação dada ao consumidor deve ser adequada e clara, com especificação correta das características do serviço (art. 6, inciso III, do CDC). O autor firmou contrato com o réu para a prestação de serviços educacionais no turno matutino. Ao ser informado de que seriam ministradas aulas no período vespertino, o autor rescindiu o contrato e pagou uma multa no valor de R$ 1.746,00. Apesar das alegações do réu de que o autor tinha conhecimento da possibilidade de aulas no período vespertino, não há no processo qualquer documento que comprove a prévia informação ao consumidor. O contrato de prestação de serviços educacionais nada dispõe acerca da possibilidade de aulas no turno vespertino (ID 16454905 - Pág. 4/7). Pelo contrário. Há informação no recibo da mensalidade de que a matrícula do aluno se refere ao período matutino (ID. 16454905 - Pág. 3). Ademais, foi disponibilizada grade horária indicando apenas aulas no turno matutino, de modo que, apenas em momento posterior, foi alterada a grade horária com a informação de aula no turno vespertino (ID. 16454905 - Pág. 9/11). Nesse sentido, conclui-se que não houve o fornecimento de informação correta acerca das características do serviço prestado, razão pela qual não cabe aplicação da multa rescisória prevista no contrato. Impõe-se, portanto, a condenação do réu de restituir ao autor a quantia de R$ 1.746,00.

3 – Juros de mora. Incidência. Por se tratar de obrigação oriunda de relação contratual, os juros fluem a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Sentença que se reforma apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação. Mantidas as demais disposições.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W